Tribunal: TJDFT
Processo: 0701297-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE ATOS DECISÓRIOS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DESISTÊNCIA APÓS A CONTESTAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. A hipótese consiste em examinar a validade dos atos processuais produzidos após a determinação de suspensão do curso processual em razão da submissão da matéria em debate à sistemática dos recursos repetitivos. 1.1. Deve ser ainda avaliada a possibilidade de redução do valor estabelecido como honorários de advogado.
2. A determinação de sobrestamento direcionada aos processos que tratam da matéria submetida à sistemática dos recursos repetitivos ou de repercussão geral, independentemente da fase de tramitação e da instância, nos termos da regra prevista no art. 1037 do CPC, tem como objetivo evitar o proferimento de decisões conflitantes com o teor do julgamento da questão pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. Por essa razão, a nulidade eventualmente declarada em virtude do descumprimento da determinação de suspensão deverá abranger, por certo, os atos decisórios proferidos em desacordo com a tese que posteriormente venha a ser estabelecida a respeito do tema controvertido, nos termos do art. 489, § 1o, inc. VI, do CPC.
3. Nos autos em exame é possível observar que, a despeito das razões articuladas pela demandante, ao ser noticiada a necessidade de suspensão (Id. 20345519) do curso do processo não houve prosseguimento para além da fase instrutória. As determinações de citação e intimação estão de acordo com as regras previstas no Código de Processo Civil e não foram proferidos outros atos decisórios. Assim, não pode ser acolhida a pretendida declaração de nulidade.
3. A nulidade, no presente caso, deve ser declarada apenas diante da produção de prejuízo gerado pelo ato praticado em desconformidade com as normas que instituem o devido processo legal, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief. Aliás, o legislador pátrio integrou o referido princípio ao ordenamento jurídico brasileiro por meio dos artigos 276, e seguintes, do CPC.
4. A desistência da ação, requerida após o oferecimento da contestação, não isenta a demandante do pagamento das despesas processuais, nos termos da regra prevista do art. 1040, § 2o, do CPC.
5. Em regra, os honorários de advogado devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. 5.1. Nas hipóteses em que o valor imposto à parte em decorrência da sucumbência se mostrar exorbitante é atribuição do Juízo singular observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. art. 85, § 2o, ambos do CPC.
6. Recurso conhecido e provido em parte.